Tribunal: TJSP
Processo: 2039307-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039307-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PEDRO ERNESTO DE CARVALHO WALTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039307-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33722 e
2
Voto n. 33722
Agravo de instrumento n. 2039307-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Pedro Ernesto de Carvalho Walter
Agravo de instrumento. Rejeição da impugnação à gratuidade da
justiça concedida ao agravado. Comprovação suficiente nos autos
da situação de hipossuficiência do agravado. Ausência de
apresentação de documentos pelo agravante com o condão de
afastar o benefício concedido.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
embargado em razão da r. decisão de fls. 138/141 proferida nos autos dos embargos de
terceiro de processo n. 1076759-18.2019.8.26.0100, que rejeito a impugnação à gratuidade
da justiça concedida ao ora agravado.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que
houve indevida concessão do benefício; que o agravado é sócio da empresa executada com
titularidade de 50% das suas cotas; e, que o agravado tem movimentação bancária
incompatível com a situação alegada. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
A fls. 19/28, foi apresentada contraminuta, na qual, também em
síntese, o agravado alegou que o recebeu o valor de R$115.000,00 do seu genitor para
custeio dos seus estudos universitários; que o valor bloqueado é o único para a sua
subsistência; que não aufere renda nem retirada da pessoa jurídica; que é titular de conta
conjunta com a sua genitora; e, que tal conta é utilizada para pagamento de financiamento
imobiliário da sua mãe. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil disciplina que:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039307-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33722 e
3
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Ainda, verifica-se que o §3o do mesmo artigo e Diploma Legal
dispõe que:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Pois, bem.
Compulsando os autos do feito originário, verifica-se que o
embargante, ora agravante, opôs embargos de terceiro alegando que houve indevido de
bloqueio de valor que é utilizado por ele para sua subsistência e pagamento de
mensalidades de curso superior; que tal bloqueio se deu em decorrência de penhora
realizada em nome da sua genitora, cotitular da conta, e executada no autos da ação de
execução de processo n. 1060768-70.2017.8.26.0100, e, para embasar o seu pedido de
concessão da gratuidade da justiça, juntou documentos.
A fls. 25 daqueles autos, o embargante/agravado juntou declaração
de hipossuficiência.
A fls. 26/27, juntou cópia da sua CTPS Carteira de Previdência e
Previdência Social sem registro de vínculo formal de emprego.
A fls. 45, juntou declaração de cessão do valor de R$115.000,00
constando a respectiva destinação para uso durante o curso universitário.
A fls. 46, juntou boleto de instituição de ensino.
A fls. 60/67, juntou declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercício 2019 / Ano-Calendário 2018, com a indicação, a título de rendimentos isentos,
de bolsa de estudo e pesquisa no valor de R$10.958,90, e, ainda, sem registro de
rendimentos tributáveis.
Dessa forma, os documentos que instruíram os autos principais são
suficientes para comprovar a ausência de recursos do agravante para suportar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da sua própria subsistência.
Para robustecer o presente entendimento, vale mencionar que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039307-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33722 e
4
termos das Deliberações n° 89 e 137 do Conselho Superior da Defensoria Pública, que
fixam como critério objetivo auferir renda não superior a três salários mínimos, formou-se
o entendimento adotado pelo Ilustre e Nobre Desembargador Hélio Nogueira, nos autos de
agravo de instrumento no 2255080-09.2015.8.26.0000, desta Colenda Câmara, julgado em
04.02.2016, que, em parte transcrito, deixou registrado que:
“... É de se observar que, em traço objetivo, de
definição de pessoa necessitada, a Deliberação do
Conselho Superior da Defensoria Pública da União no
85 (20.2.2014) confere a condição de necessitado para
'a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda
mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos', ...”.
Assim, restam presentes elementos suficientes para a manutenção
do benefício da gratuidade da justiça concedida ao ora agravado, ressaltando-se que não
foram apresentados elementos ou documentos com condão de afastar a presunção de sua
hipossuficiência.
Portanto, pelas afirmações apresentadas pela parte agravada, que
gozam de presunção de veracidade até prova suficiente em contrário, bem como pelos
documentos apresentados que comprovam sua deficitária condição financeira, é de rigor,
com a devida vênia, a ratificação do r. “decisum” guerreado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente recurso de agravo
de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator